Tribunal: STF
Processo: Ext 1662
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Mediante Ofício n.º 19/2025 (e-doc. 93, p. 7), o Governo do Chile envia Nota Verbal ao Ministério da Justiça e Segurança Pública informando que desiste do presente pedido extradicional, porquanto o extraditando foi capturado na Colômbia e, de lá, seguirá ao país solicitante. Transcrevo trecho da tradução oficial, no que interessa:



    “(...) o Tribunal de Apelações de Antofagasta a informa que o Ministério Público retirou o presente pedido de extradição, uma vez que o Sr. Galarce López foi capturado na Colômbia, razão pela qual foi enviado um pedido de extradição às autoridades competentes daquele país (...).” (e-doc. 93, p. 6)



     



    2. A extradição instrutória foi deferida, por unanimidade, mediante acórdão exarado pela Segunda Turma, em julgamento virtual de 07/06/2024 a 14/06/2024, in verbis:



    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO CHILE. DELITO EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NO BRASIL. REGULARIDADE FORMAL. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.” 



    3. Na sequência, o Ministério da Justiça trouxe aos autos informação de que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, em virtude de condenação à pena privativa de liberdade de 6 anos 7 meses e 15 dias, imposta pela Justiça brasileira, negou a entrega antecipada do extraditando ao Governo do Chile e informava que o extraditando estaria em regime aberto em Prisão Albergue Domiciliar(e-Doc. 69).



    4. Considerando a manifestação da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão expressamente autorizando o cumprimento da extradição, a fim de que o Poder Executivo, soberanamente, decidisse acerca da entrega do extraditando ao país solicitante, posto que o crime cometido no país solicitante seria de maior gravidade (e-Doc. 70). 



    5. O Ministério das Relações Exteriores encaminhou Ofício nº 2095/2024, mediante o qual esclareceu: “extradição permanecerá diferida, até o cumprimento das pendências criminais brasileiras” (e-doc. 82).



    6. Tendo em vista o posicionamento do Poder Executivo, determinei o sobrestamento do feito e, uma vez que o extraditando encontrava-se em regime aberto no cumprimento da pena fixada pela justiça brasileira, determinei a retenção do passaporte deste e inclusão do seu nome no alerta do STI-MAR.



    7. Advém o presente pedido de desistência da extradição (e-doc. 93), por perda superveniente do objeto, uma vez que o extraditando foi localizado e preso em outro país, Colômbia, e, de lá, deverá ser extraditado ao país solicitante, a despeito da retenção do passaporte e alerta emitido às autoridades policiais.



    8. Assim, a homologação do pedido de desistência é medida de rigor, na linha do cediço entendimento desta Corte. Assim os precedentes:



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESISTÊNCIA DA EXTRADIÇÃO PELO GOVERNO DE PORTUGAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS. ARQUIVAMENTO DETERMINADO. 



    1. Extradição executória parcialmente deferida, com trânsito em julgado e subsequente pedido de desistência pelo Estado requerente. 



    2. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a desistência do pedido de extradição é ato unilateral e constitui faculdade exclusiva do Estado requerente, podendo ser manifestada a qualquer tempo, ainda que transitada em julgado a decisão de deferimento da extradição. 



    3. O pedido formulado pelo Governo de Portugal atende aos pressupostos necessários ao deferimento. É firme a jurisprudência no sentido de que a homologação do pedido de desistência da extradição constitui ato irrecusável. 



    4. Pedido de desistência da extradição homologado, com a consequente revogação do decreto de prisão preventiva para fins de extradição e a expedição de alvará de soltura. 



    5. Determinação de comunicação à Quarta Vara Criminal de Curitiba/PR, juízo no qual o nacional português responde a processo, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e à Polícia Federal, para ciência e cumprimento deste julgado. 



    6. Extinção e arquivamento do feito determinados.



    (Ext 1846 2ºJULG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/08/2024, p. 29/08/2024)



    “EXTRADIÇÃO - DESISTÊNCIA - ESPÉCIES (DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA E DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL) - POSSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO EXTRADICIONAL QUE SE HOMOLOGA. - O ESTADO ESTRANGEIRO PODE REQUERER A DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA, ENQUANTO AINDA NÃO JULGADA, CABENDO, EM TAL HIPÓTESE, AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU AO PRÓPRIO RELATOR DA CAUSA, A PRÁTICA DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DESSA UNILATERAL DECLARAÇÃO DE VONTADE. PRECEDENTES. - SE, NO ENTANTO, O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ HOUVER SIDO APRECIADO E DEFERIDO, TORNAR-SE-Á LÍCITO, AO ESTADO ESTRANGEIRO, DESISTIR DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PLENÁRIA PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (Ext 804 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 05/09/2002, p. 27/09/2002) 



    9. Ante o exposto, pelo expresso desinteresse do Estado solicitante, homologo a desistência do pedido extradicional e revogo definitivamente a prisão aqui decretada, declarando a extinção do feito.



    10. Dê-se ciência desta decisão à PGR e oficie-se, com cópia desta, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Estado requerente, bem como as autoridades judiciais brasileiras (Justiça Federal - Subseção Judiciária de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais e Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    11. Intime-se a Defesa.



    12. Arquivem-se os presentes autos, bem como de qualquer PPE de minha relatoria relativa ao extraditando, providenciando-se as devidas baixas.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator